Tribunal: TJDFT
Processo: 0747901-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747901-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: AYRES OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Direito Penal Brasileiro pune somente duas categorias de fatos delituosos: os crimes e as contravenções, aplicando penas segundo suas gravidades respectivas. De regra, penas mais graves para a prática de fatos delitivos; e de menor potencial para desobediências de proibições. Tenha-se ainda em consideração que a execução penal é informada por um complexo de normas, e, dentro deste contexto, as penais. Para os contraventores, elegeu o grau máximo de sua execução no regime semiaberto (Art. 33 do CP). 2. No caso de condenações por mais de um crime, com a imposição de penas de reclusão e de detenção, inviável aplicar a soma das mesmas para fins de estabelecimento do regime prisional mais gravoso, uma vez ostentarem naturezas distintas na execução, com benefícios diferentes. 3. A pena de reclusão deverá ser cumprida primeira e, em seguida, a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio, conforme art. 111 da LEP, interpretado de acordo com os arts. 33, 69 e 76, todos do CP, e com o art. 681, do CPP; não havendo qualquer impedimento para suas unificações, mas, somente na oportunidade em que o interno alcançar o direito ao semiaberto para referidas execuções. 4. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido. Maioria. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 111 da Lei 7.210/1984, sustentando que as penas de reclusão e de detenção constituem reprimendas da mesma espécie e, portanto, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento na unificação realizada pelo Juízo das Execuções Penais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 111 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016